Tribunal: TJMT
Processo: 1005197-67.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005197-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TARCIO JOSE VIDOTTI - CPF: 032.668.918-48 (ADVOGADO), NOEL MARTINEZ ALVAREZ - CPF: 066.125.331-70 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 86.891.363/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NECESSIDADE DE RESPEITO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA – PLEITO DE OPÇÃO AO SISTEMA SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO REVALIDA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – LEI 13.959/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Noel Martinez Alvarez
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1000074-32.2022.8.11.0051, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consubstanciado no requerimento de revalidação do diploma estrangeiro de medicina da parte agravante.

Irresignado com a decisão proferida, explica o Agravante que é médico(a) formado(a) no exterior que se inscreveu no procedimento de revalidação de diplomas de graduação expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior, houve por bem violar a própria norma e indeferir a inscrição da parte agravante.

Assevera que não obstante a instituição de ensino ter se comprometido a receber pedidos de revalidação na forma de fluxo contínuo, em qualquer data do ano letivo, sem limitação de número de interessados inscritos.

Aduz que o regimento interno da universidade, elaborado pelo seu Conselho Universitário, autoriza, no art. 140, a instituição a proceder a revalidação de diplomas estrangeiros. Esse mesmo regimento interno, no art. 44, determina que compete à Câmara de Ensino do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão regulamentar o procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar à universidade estadual
que instaure imediatamente o procedimento de revalidação do diploma estrangeiro de medicina da parte agravante, anulando-se o ato administrativo de indeferimento do requerimento de revalidação de diploma estrangeiro
, e no mérito, requer o provimento do recurso.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 122771478).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 149532691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Noel Martinez Alvarez ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, requerendo a antecipação de tutela da pretensão recursal, pugnando pela revalidação simplificada do seu diploma de medicina nos seguintes termos: “
que se instaure imediatamente o procedimento de revalidação do diploma estrangeiro de medicina da parte agravante, anulando-se o ato administrativo de indeferimento do requerimento de revalidação de diploma estrangeiro, realizado pelo Ofício n. 002/2021/DRA/UEMS, no prazo de 10 (dez) dias da intimação específica para tanto, via carta precatória, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Contra tal decisão o agravado interpôs o presente recurso de apelação o
qual não comporta provimento
. Explico.

Cinge-se que a controvérsia recursal, recai na alegação do Agravante, médico cubano formado no exterior, no sentido de que a decisão administrativa da Universidade Agravada, negou a revalidação de seu diploma estrangeiro do curso de Medicina estaria descumprindo seu próprio regimento interno.

Porém, em observância ao art. 140 da Resolução COUNI, nº 227, de 29 de novembro de 2002 (Regimento Interno da Universidade Estadual), dispõe que a revalidação de diplomas, de forma simplificada e por regras próprias
é uma possibilidade
, e não obrigação,
ex vi
:

“Art. 140. Respeitados os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação e, observada a legislação vigente,
pode
revalidar diplomas expedidos por instituições estrangeiras, conforme normas aprovadas estabelecidas pelo órgão competente”.

Da leitura da norma se percebe que a faculdade pode revalidar e não que irá revalidar os diplomas, logo, diferentemente do que pretende fazer crer o agravante, não há como compelir a Fundação Pública De Direito Público Estadual a realizar tal ato.

Ademais, o art. 207 da CF
dispõe sobre a autonomia das universidades, como bem ressaltou o Magistrado de primeiro grau, não cabe ao Judiciário, ao menos não sem a devida fundamentação que somente uma análise exaustiva dos fatos poderia balizar, ultrapassar a autonomia universitária, vejamos:

“
Art. 207. As universidades
gozam de autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
” (destaquei).

A propósito, destaco a tese definida em julgamento de recurso repetitivo:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR.
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA
. ARTIGOS 48, §2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
(REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013)

Dessa forma, o pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

Por outro lado, imperioso registrar o parecer jurídico da agravada colacionado aos autos, cujo teor esclareceu que no final do ano de 2019 entrou em vigor a Lei 13.959/2019, instituindo o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), antigo pleito do Conselho Federal de Medicina, que veio a padronizar o processo de regulamentação de diplomas do exterior.

Pontuou que o “
Conselho Federal de Medicina o exige para registro de seus profissionais no quadro de ativos do órgão, entendimento este que pode provocar certa insegurança jurídica a esta Instituição e ao discente que tenha revalidado seu diploma sem aprovação na referida prova
” (Id. 122048468, fl.04).

Dessa forma, verifica-se que a manutenção da revalidação do diploma estrangeiro mediante exame padronizado, advém da obediência ao diploma legal respectivo, em estrita harmonia ao princípio da legalidade, como também da isonomia, uma vez que poder-se-ia submeter à tratamentos diferentes, médicos formados no exterior, em situação idênticas.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023